Tribunal: TJMT
Processo: 1028767-14.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028767-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), ALEX SANDRO ALVES SILVA - CPF: 828.547.341-49 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO PIMENTEL ALVES SILVA - CPF: 084.025.341-98 (AGRAVADO), MRF TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.618.731/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RESTRIÇÃO TRÂNSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PELO SISTEMA RENAJUD. MEDIDA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão de restrições de circulação e transferência de veículos do executado no sistema Renajud, no curso de execução de alimentos promovida por exequente maior de idade. Alegação de que os veículos estão alienados fiduciariamente ou já vendidos a terceiros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a aplicação de restrição de circulação e transferência de veículos alienados fiduciariamente em sede de execução de alimentos.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC, confere ao magistrado poderes para adotar medidas necessárias ao cumprimento de decisões judiciais, incluindo restrições a veículos, mesmo que alienados fiduciariamente, desde que incidentes apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor.

A restrição visa à efetividade da execução e à preservação do bem para garantir o pagamento da dívida alimentar, sendo medida legítima e proporcional.

Jurisprudência consolidada reconhece que os direitos aquisitivos do devedor sobre bens alienados fiduciariamente são passíveis de constrição, e a inclusão no sistema Renajud constitui instrumento adequado para assegurar a eficácia da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a inclusão de restrição de circulação e transferência de veículos no sistema Renajud, incluindo veículos alienados fiduciariamente, desde que limitada aos direitos aquisitivos do devedor, como medida destinada à efetividade da execução de alimentos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 835, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1820182/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 08.10.2019; TJDF, RAI nº 07151267720238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 13.09.2023; TJMT, RAI nº 1005777-34.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Alex Sandro Alves Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Alex Sandro Pimentel Alves Silva, determinou a busca de bens no sistema RENAJUD, com a inclusão de restrição de circulação e transferência nos veículos localizados em nome do executado.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois foram encontrados 04 veículos registrados em seu nome, contudo, 03 deles se encontram alienados ao banco, não sendo de propriedade do agravante, que somente emprestou o nome a terceiros para a realização dos financiamentos.

Prossegue asseverando, ainda, a necessidade de combater a ilegalidade quanto à restrição de circulação dos veículos, uma vez que se trata de medida extrema e excepcional, que somente se justificaria por razões de segurança pública ou diante de circunstâncias do caso concreto denotar a possibilidade de desaparecimento do bem, o que não é o caso dos autos. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 248821175).

O douto magistrado prestou as informações, mantendo a decisão agravada (id.

252656699).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 253608690).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de alimentos movida por Alex Sandro Pimentel Alves Silva, à época menor, representado por sua genitora, em desfavor de

Alex Sandro Alves Silva, visando o recebimento do valor de R$ 5.550,24 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Durante o curso processual, o autor apresentou cálculo atualizado da dívida e solicitou o bloqueio de valores, via Sisbajud, em nome do executado.

O douto magistrado observou que inicialmente a ação havia sido proposta pelo rito de coação física (prisão civil) e, posteriormente, houve solicitação de bloqueio de patrimônio do executado, motivo pelo qual entendeu que houve tacitamente um pedido de conversão para o rito expropriatório. Assim, considerando que o exequente atingiu a maioridade, bem como o alto valor do débito em execução, deferiu o pedido de conversão, determinando a busca dos bens móveis apresentados pelo exequente no sistema Renajud, promovendo-se a inclusão das restrições de circulação e transferência (id. 165763651 – autos de origem).

Insurgem-se, então, o executado, ora agravante, alegando, em síntese, que foram encontrados 04 veículos registrados em seu nome (Toyota Corolla, ano 2010/11; Jeep Renegade, ano 2017/18; VW Fox, Ano 2018/19; e Fiat Tempra, ano 1998/99), contudo, os três primeiros se encontram alienados fiduciariamente ao banco, não sendo de propriedade do agravante, que somente emprestou o nome a terceiros para a realização dos financiamentos.

Aduz, ainda, que o quarto veículo, foi vendido anos atrás, não sabendo seu paradeiro, de modo que o único automóvel que possui é o VW Fox Connect MB, ano 2018/2019, Placa QCU4H76, utilizado para a locomoção do recorrente e sua família.

Prossegue defendendo a necessidade de combater a ilegalidade quanto à restrição de circulação dos veículos, uma vez que se trata de medida extrema e excepcional, que somente se justificaria por razões de segurança pública ou diante de circunstâncias do caso concreto denotar a possibilidade de desaparecimento do bem, o que não é o caso dos autos.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a inclusão de restrições de circulação e transferência no sistema Renajud, dos veículos em nome do executado.

Dito isso,
tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, muito embora se trate de medida excepcional, a imposição de restrição à circulação e transferência de veículos pelo Renajud, especialmente em sede de execução, revela-se instrumento legítimo para conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Digo isso, porque tal providência, ainda que restritiva, alinha-se ao dever do magistrado de zelar pela eficácia das decisões judiciais, empregando os meios necessários para compelir o devedor ao cumprimento de suas obrigações legais.

Nesse sentido, dispõe o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil:

“
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.”

Note que a aplicação da referida restrição, ainda que imposta sobre veículos alienados fiduciariamente, encontra respaldo jurídico e jurisprudencial, desde que limitada aos direitos aquisitivos do devedor. O art. 835, inciso XII, do CPC, estabelece a possibilidade de penhora desses direitos, assegurando que, ainda que o bem esteja gravado com alienação fiduciária, os direitos decorrentes do contrato sejam passíveis de constrição.

Aliás, destaco que jurisprudência reconhece que a restrição pode recair sobre os direitos aquisitivos do devedor, de modo que a constrição não alcança o bem em sua totalidade, mas somente os direitos aquisitivos do agravante, os quais possuem valor econômico e podem ser revertidos em benefício do credor.

A propósito, já decidiu esta Terceira Câmara, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RESTRIÇÃO VIA RENAJUD – VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO DIREITOS AQUISITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

À mingua da comprovação de que o veiculo sobre o qual foi lançada a restrição junto ao Renajud, encontra-se com gravame de alienação fiduciária, notadamente a anotação constante do Certificado de Registro do Veículo, impõe a manutenção da decisão que determinou a penhora do bem.

Demais disso, a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

Recurso desprovido.”
(RAI n.º 1016510-88.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.12.2023 – destaquei)

No mesmo sentido, é assente na jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO, VIA SISTEMA RENAJUD – NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - MEDIDA ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A restrição imposta à circulação e transferência do veículo constitui medida que deve ser preservada, posto que se presta legitimamente a constranger o devedor, aqui agravante, a satisfazer o que deve, anotando-se que o processo perdura desde 2017.

O fato de recair sobre o veículo gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões
.

Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o argumento de que pertence a terceiro, porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Mesmo que assim não fosse, está assente na jurisprudência o entendimento da possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, cujo pleito encontra amparo no artigo 855, inciso XIII, do CPC, que prevê a penhora sobre direitos em geral
”. (RAI nº 1005777-34.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALIMENTOS. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDICUÁRIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO
. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A restrição à circulação de automóveis penhorados pode ser adotada como meio de conferir efetividade à execução.

2. Apesar de o art. 7º-A do Decreto-lei nº 911/69 impedir o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC e a jurisprudência pátria admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

3. Conforme art. 774, V, do CPC considera-se ato atentatória à dignidade da justiça o executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.?

4. O Juízo de origem proferiu decisão motivada e fundamentada ao aplicar a subsunção entre a conduta praticado pelo executado à norma de regência.

5. Precedentes: AgInt no AREsp 2086729 / DF, Ministro Relator: Raul Araújo, Quarta Turma, Data do Julgamento: 08/05/2023, Data da Publicação: 17/05/2023; Acórdão 1423242, 0735998-84.2021.8.07.0000/AGI, Relator: Esdras Neves, 6ª Turma Cível, Data do Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação: 25/05/2022; etc. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
” (TJDF, RAI n.º 07151267720238070000, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 13.09.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO SOBRE OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. RECURSO DO DEVEDOR. ALEGADA ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO INCLUÍDA PELO SISTEMA RENAJUD. TESE RECHAÇADA. MEDIDA QUE OBJETIVA POSSIBILITAR A PENHORA E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD
. Precedentes: AgInt no REsp n.1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n.1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018.

II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito.

III - Recurso especial provido. ( REsp 1778360/RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. em 05-02-2019)
” (TJSC, RAI n.º 5007724-92.2021.8.24.0000, Primeira Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 20.05.2021 - destaquei).

Ainda, embora alegue que somente emprestou o nome para o financiamento dos veículos, devo ressaltar que a medida de bloqueio de circulação adotada neste caso busca prevenir o uso ou alienação irregular dos veículos em nome do executado, garantindo que permaneçam em condições de servir ao propósito da execução. Aliado a isso, a restrição de circulação não apenas se revela legítima e proporcional, mas também necessária, considerando o histórico do processo de origem, em trâmite
desde 2013.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido
.
” (AgInt no REsp: 1820182/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 08.10.2019 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025